Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76238761). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 76865695).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais constitui norma penal em branco, de modo que, inexistindo legislação que exija licença para o porte de arma branca, não se configura o delito. Alegou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, pois os depoimentos dos policiais limitaram-se a reproduzir o conteúdo da ocorrência policial, sem acrescentar elementos novos ou relevantes à elucidação dos fatos, o que reduz o valor probatório de suas declarações. Afirmou não haver nos autos qualquer indício de que a arma apreendida tenha sido utilizada ou destinada a fins ilícitos, tampouco de que sua posse tenha colocado em risco bens jurídicos tutelados. Requereu, assim, a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pleiteou a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, por ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade; (iii) o cabimento da fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 179746-2024 – ID 76238708, p. 23; fotografia – ID 76238708, p. 5-7, termo de apreensão – ID 76238708, p. 9) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O acusado não prestou declarações em Juízo, porquanto fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova produzida nos autos é segura e suficiente para amparar a condenação do acusado. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Também não se verifica qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância que comprometa a confiabilidade de seus relatos.
9. No presente caso, o réu foi flagrado portando uma faca em local público e admitiu, em sede policial, que o objeto se destinava à defesa pessoal, o que revela a intenção deliberada de utilizá-lo como instrumento de intimidação ou agressão, caso julgasse necessário. Inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidencia-se o porte desvirtuado de instrumento com potencialidade lesiva, conduta que expõe a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
10. Quanto à alegação da Defesa de ausência de registro formal da confissão extrajudicial do apelante, cumpre destacar que tal circunstância não compromete a validade da condenação. A inexistência de termo escrito ou de gravação específica não acarreta nulidade, sobretudo quando a confissão — ainda que informal — está corroborada por outros elementos probatórios lícitos e independentes, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que presenciaram os fatos, conforme destacado na sentença. Ademais, a confissão informal tem caráter subsidiário e não exclusivo, de modo que sua ausência documental não impede o reconhecimento da responsabilidade penal, quando o conjunto probatório se revela sólido e coerente, como na hipótese dos autos. Assim, inexistindo qualquer indício de coação ou ilegalidade na colheita da confissão em sede policial, tampouco contradições nos depoimentos das testemunhas, a condenação encontra-se amparada em provas independentes, regulares e suficientes, não havendo que se falar em nulidade ou violação de direitos do réu.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que uma das condenações transitadas em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.